Tribunal: TJSP
Processo: 1045983-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Exclusão de CNPJ vinculado a domínio eletrônico. Responsabilidade do NIC.br afastada. Dano moral configurado. Sentença Reformada. Parcial provimento.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por entidade religiosa contra sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br e

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Exclusão de CNPJ vinculado a domínio eletrônico. Responsabilidade do NIC.br afastada. Dano moral configurado. Sentença Reformada. Parcial provimento.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por entidade religiosa contra sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br e parcialmente procedente quanto aos corréus João Flávio Martinez e Centro Apologético Cristão de Pesquisas, apenas para determinar a exclusão do CNPJ da autora do domínio "www.cacp.org.br", negando indenização por danos morais e mantendo a sucumbência em desfavor da autora.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se o NIC.br deve responder pelo uso indevido do CNPJ da apelante no registro do domínio; (ii) saber se a manutenção indevida do CNPJ por longo período e a citação da autora em processo judicial configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: Quanto à responsabilidade do NIC.br, mantém-se a improcedência. A entidade atua como mera registradora, disponibilizando plataforma eletrônica para inscrição de domínios sob o sistema "first come, first served", sem ingerência sobre os dados fornecidos, conforme Resoluções CGI.br. Não há prova de conduta ilícita ou nexo causal. Jurisprudência consolidada do TJSP afasta sua responsabilidade. Diversamente, o dano moral é configurado. O CNPJ da autora permaneceu vinculado ao domínio por mais de 18 (dezoito) anos, sendo necessária a propositura da ação para cessar a irregularidade. A autora foi citada em processo envolvendo acusações graves, circunstância que expôs sua imagem institucional e lhe impôs ônus processual indevido. A honra objetiva da pessoa jurídica é bem tutelado, e a vinculação indevida a domínio com conteúdo sensível caracteriza abalo presumido (dano moral in re ipsa). Indenização fixada em R$ 10.000,00, (dez mil reais) a ser corrigida pelo IPCA desde o arbitramento e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. Com a nova solução, inverte-se a sucumbência em relação aos corréus João Flávio Martinez e Centro Apologético Cristão de Pesquisas, condenando-os ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese de julgamento: 1. O NIC.br, como mera entidade registradora, não responde por uso indevido de CNPJ em registro de domínio, ausente ingerência ou nexo causal. 2. A manutenção indevida do CNPJ da autora em domínio eletrônico por longo período, com necessidade de intervenção judicial e citação em processo alheio, configura dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00. 3. Inversão da sucumbência em relação aos corréus que deram causa à irregularidade.